Tribunal: STF
Processo: HC 189276
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ramon Ribeiro de Macedo e outro, advogados, em benefício de Lucas dos Santos Ferreira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.7.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 596.494/GO.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 27.3.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESOLUÇÃO Nº 62 CNJ. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DESSA TESE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. BONS PREDICADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. 
    I – Inadequada a apreciação da tese de desencarceramento, ancorada na Resolução 62 do CNJ, em razão da pandemia, tendo em vista que sequer houve pedido nesse sentido perante o Juízo de 1º grau, não cabendo a esta Corte proferir decisão a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 
    II – Fundamentada a decisão que converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva, alicerçada nas condições autorizadoras do artigo 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos que evidenciam a necessidade da medida extrema, não merece modificação.
    III – Os alegados bons atributos pessoais do paciente, além de não serem comprovados nos autos, não bastam por si sós para revogar a prisão preventiva. 
      IV – Se a segregação cautelar alicerçou nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, são inaplicáveis as medidas cautelares diversas do cárcere, listadas no art. 319 do mesmo Diploma, por se revelarem incompatíveis com a segregação necessária à cautela (garantia da ordem pública). 
    ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 6, e-doc. 4).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 596.494 no Superior Tribunal de Justiça e, em 29.7.2020, o Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam “falta de fundamentação idônea para a decretação e a manutenção da custódia cautelar” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustentam que “o decisum apontado como ilegal somente centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas), mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal” (fl. 10, e-doc. 1). 
     Argumentam que “a quantidade de droga apreendida – 6,49g e 82g de maconha – não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, ou seja, que a potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas” (fl. 11, e-doc. 1). 
     Asseveram que “o paciente é primário, de bons antecedentes, com trabalho certo e definido e com residência fixa no distrito da culpa” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “Requerem seja concedida incontinenti ORDEM LIMINAR de sua soltura no sentido de aplicar medidas cautelares diversas da prisão com base no art. 192 do RISTF, conceder a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, na esteira do entendimento do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça na Corte Estadual, para que cesse de imediato o constrangimento ilegal verificado. (…) No MÉRITO, requer a confirmação da LIMINAR. Sucessivamente, se o entendimento desse Insigne e Culto Relator for no sentido de não estar configurada excepcionalidade a ditar o afastamento do óbice previsto no Verbete nº 691 da Súmula dessa Corte, requer a concessão da ORDEM de OFÍCIO” (fls. 15-16, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração está prejudicada.
    7. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que, em 12.8.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do Habeas Corpus n. 596.494/GO, mas concedeu a ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo juízo de primeiro grau. 
    Considerando-se que o paciente foi beneficiado com a concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus está prejudicado. 
    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e art. 659 do Código de Processo Penal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora